Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-07.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, §4o, inciso I, e art.147, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, com regime inicial semiaberto (já concedida a detração penal).
Recurso Defensivo buscando quanto ao delito de ameaça, por falta de provas por atipicidade de conduta.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, §4o, inciso I, e art.147, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, com regime inicial semiaberto (já concedida a detração penal).
Recurso Defensivo buscando quanto ao delito de ameaça, por falta de provas por atipicidade de conduta.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – Vítima que após ver as imagens de câmeras de segurança, localizou e conheceu o acusado, acionando a Polícia. Réu que ao ser detido, ameaçou a vítima de morte. Réu que estava usando o boné furtado e portava parte do dinheiro subtraído. Os demais bens não foram recuperados. Réu que, em juízo, admitiu a prática do furto, negando a prática da ameaça. Policiais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante do acusado, a ameaça que ele fez à vítima no momento da detenção.
Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente configurada.
Delito de ameaça – bem caracterizado pelo conjunto probatório produzido.
Dosimetria – Penas-base elevadas de maneira fundamentada. Na segunda fase, quanto ao delito de furto, compensação entre a atenuante da confissão e duas reincidências, e quanto ao delito de ameaça, exasperação decorrente de duas reincidências. Na terceira fase, sem alteração. Concurso material de delitos mantido.
Regime inicial semiaberto mantido (já considerada a detração penal)
Recurso defensivo improvido.